Tribunal: TJDFT
Processo: 0008171-06.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Número do processo: 0008171-06.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ZITO FERREIRA BEZERRA e RUBENS FERNANDES DA CUNHA DECISÃO Trata-se de embargos de terceiros opostos por RUBENS FERNANDES DA CUNHA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (0008171-06.2016.8.07.0004), em razão da ação de busca e apreensão ajuizada pelo embargado contra Zito Ferreira Bezerra (0009642-91.2015.8.07.0004). Em virtude da ausência de preparo no momento da interposição do recurso, o apelante foi intimado para fazê-lo nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 (ID. 15705996), tendo, contudo, deixado transcorrer o prazo sem o cumprimento da determinação (ID. 15924909). É o relatório. DECIDO. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Verifica-se que o preparo não foi recolhido, mesmo após a intimação do Banco Bradesco Financiamento S.A., conforme certidão da Secretaria da Turma (ID. 15924909). Considerando as disposições normativas acima mencionadas e que ao recorrente foi facultado o respectivo recolhimento do preparo, a aplicação da pena de deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe. A propósito, verificam-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE DOS DIREITOS PESSOAIS SOBRE VEÍCULO COM GRAVAME. AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE REVENDA. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. TRADIÇÃO NULA. APELAÇÃO DO RÉU DESERTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGO 932, INCISO III DO CPC. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. [...] 2. Da apelação do réu Rafael Assunção de Medeiros. 2.1. A apelação é tempestiva, entretanto, não foi apresentado o comprovante do pagamento do preparo recursal, apesar de devidamente intimado para cumprimento da determinação. 2.2. Art. 932. Incumbe ao relator: (?) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;". 2.3. Nessa esteira, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o recorrente deixou de comprovar o preparo. Apelo não conhecido. [...] (Acórdão 1243392, 07042788320188070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O apelante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, qual seja, promover a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, conforme se depreende de despacho e certidão anexadas aos autos, o que implica em óbice ao seu conhecimento. 2. Isso ocorre porque cumpre ao Relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1161662, 20171610002255APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 455/459) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento nos artigos 932, III, 1.007, caput, § 4o, 1.011, I, todos do Código de Processo Civil de 2015. Publique-se e intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora